Tribunal: TJES
Processo: 5028939-28.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Invalidez Permanente; Auxílio por Incapacidade Temporária
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028939-28.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO AMANCIO GUIMARAES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INCAPACIDADE. ACIDENTE DE TRAJETO. NEXO CAUSAL. INCAPACIDADE PERMANENTE. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento de auxílio-doença acidentário e concessão de aposentadoria por invalidez, sob o fundamento de ausência de nexo causal entre as lesões e a atividade laboral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por julgamento extra petita; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para o restabelecimento do auxílio-doença acidentário e sua conversão em aposentadoria por invalidez, notadamente quanto ao nexo causal e à incapacidade laboral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento não é extra petita, pois o magistrado decide conforme os fatos e provas dos autos, não se vinculando aos fundamentos jurídicos invocados pelas partes, nos termos do princípio do livre convencimento motivado.

4. O acidente ocorrido no trajeto entre residência e trabalho equipara-se a acidente de trabalho para fins previdenciários, nos termos do art. 21, IV, “d”, da Lei nº 8.213/91.

5. O laudo pericial comprova a existência de sequelas graves e permanentes decorrentes de acidente automobilístico, com incapacidade definitiva para o exercício da atividade habitual de pintor.

6. A incapacidade laboral é total para a atividade exercida e apresenta caráter irreversível, inviabilizando a reabilitação profissional nas condições pessoais do segurado.

7. As condições pessoais do autor, como baixa escolaridade, atividade braçal e dificuldade de reinserção no mercado de trabalho, devem ser consideradas para concessão de aposentadoria por invalidez, conforme Súmula 47 da TNU e jurisprudência do STJ.

8. O histórico administrativo do INSS, com concessão anterior de auxílio-doença acidentário, evidencia o reconhecimento do nexo causal entre o acidente e a incapacidade.

9. Estão preenchidos os requisitos para o restabelecimento do auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez a partir da constatação pericial da incapacidade permanente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

10. O juiz não está vinculado aos fundamentos jurídicos das partes, podendo decidir com base no conjunto fático-probatório sem configurar julgamento extra petita.

11. O acidente de trajeto equipara-se a acidente de trabalho para fins de concessão de benefícios previdenciários.

12. A incapacidade permanente para atividade habitual, aliada às condições pessoais do segurado, autoriza a concessão de aposentadoria por invalidez mesmo diante de incapacidade inicialmente parcial.

13. Comprovado o nexo causal e a incapacidade permanente, é devido o restabelecimento do auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5028939-28.2023.8.08.0024

APELANTE:
JOÃO AMÂNCIO GUIMARÃES

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOÃO AMÂNCIO GUIMARÃES
contra a r. sentença proferida no Id 18712857 pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES na
ação previdenciária de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez
por ele ajuizada em face de
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões (Id 18712859), o apelante defende, preliminarmente, que a sentença é
extra petita
, uma vez que citou pleito de auxílio-acidente (espécie 94), quando o autor pleiteia a concessão de auxílio doença acidentário (espécie B91) ou aposentadoria por invalidez (B92).

No mérito, aduz que a perícia atesta com clareza o nexo de causalidade entre o acidente de trabalho e as lesões corporais que resultaram em sua incapacidade permanente.

Alega a parte que recebia auxílio-doença até outubro de 2013, momento em que o benefício foi convertido para auxílio-acidente. Argumenta que o auxílio-acidente corresponde à metade do valor anteriormente recebido e é insuficiente para sua subsistência, considerando que está incapacitado para exercer sua função de pintor automotivo.

Argumenta que está com idade avançada, sendo improvável a sua reinserção no mercado de trabalho, eis que não chegou a completar o ensino fundamental e apenas laborou em atividades braçais, motivo pelo qual pleiteia a concessão de aposentadoria por invalidez.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar o INSS ao restabelecimento do benefício de auxílio doença NB 5362902160, com a conversão em aposentadoria por invalidez desde a data da perícia médica, ou, subsidiariamente, o benefício de auxílio doença acidentário desde sua cessação.

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA

Em suas razões recursais (id. 12832613), alega o apelante que a sentença é extra petita, pois fundamentada com base no pleito de auxílio-acidente (espécie 94), quando o pleito autoral diz respeito ao auxílio doença acidentário (espécie B91) ou aposentadoria por invalidez (B92).

Sem razão.

Diferentemente do exposto, os fundamentos utilizados pelo Magistrado para rejeitar os pedidos dizem respeito aos requisitos para concessão do auxílio acidente acidentário bem como da aposentadoria por invalidez e, mesmo que se utilizasse de fundamento diverso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
“[...] os fundamentos jurídicos apresentados pelas partes não vinculam o juiz. Cabe-lhe aplicar o direito à espécie conforme os fatos e provas trazidas à sua apreciação, mesmo que por fundamento diverso do invocado pelas partes, notadamente diante do princípio do livre convencimento motivado (da mihi factum dabo tibi ius) [...]”
(REsp n. 2.051.954/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 15/8/2024.).

Isso posto,
rejeito
a preliminar em questão.

É como voto.

MÉRITO

Extrai-se dos autos que o autor/ apelante sofreu acidente automobilístico em 2009, apresentando as seguintes sequelas: consolidação viciosa da tíbia, joelho valgo (geno valgo), gonartrose pós-traumática, artrose tibiotársica e mediotársica, além de pé caído, todos no membro inferior direito. Consta dos laudos SABI (id. 18712846) que o autor gozou de período do benefício por incapacidade, que foi cessado e convertido em auxílio-acidente.

A controvérsia reside em verificar o direito do apelante ao restabelecimento do auxílio-doença acidentário, bem como à possibilidade de conversão do benefício em aposentadoria por invalidez.

A r. sentença rejeitou o pedido autoral, sob o fundamento de que não há nexo causal entre as lesões e o trabalho desempenhado pelo autor, nos seguintes termos:

[...] Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como confrontando-os com as provas produzidas, entendo por bem concluir que as sequelas que acometeram a requerente não possuem nexo causal com o trabalho, incapacitando-o para exercer sua atividade laborativa.

No mais, o ilustre perito atesta que embora a lesão acometida pelo autor esteja consolidada, esta não fora desencadeada pelo trabalho, sem que tenha contribuído para a evolução do quadro, uma vez que a profissão do autor, pintor , é caracterizada por trabalho braçais e submetido a esforços físicos.

Assim, resta comprovado a inexistência de nexo causal entre fratura do fêmur e a tíbia com atividade laboral antes desempenhada.

Logo, o pedido de auxílio acidente CID St2.3 e S82.2, bem como aposentadoria por invalidez , não merecem prosperar. É insuscetível de reabilitação, por não ter caráter laboral, muito embora fora indicado no laudo atividades dentre as quais não exige esforços físicos.(...)”

Inicialmente, a Lei nº 8.213/91 instituiu três instrumentos distintos para a tutela da incapacidade laboral dos seus segurados: (i) o
auxílio-doença
, de caráter transitório e destinado à salvaguarda das hipóteses de incapacidade para as atividades habituais do segurado por prazo superior a 15 (quinze) dias (art. 59); (ii) a
aposentadoria por invalidez
, destinada aos trabalhadores inaptos e insuscetíveis de reabilitação para o exercício de atividade laboral (art. 42); (iii) e o
auxílio-acidente
, destinado a indenizar o segurado que sofreu lesões ensejadoras de redução da sua capacidade laboral da atividade outrora exercida (art. 86).

Primeiramente, importa consignar que a concessão de qualquer benefício acidentário requer a comprovação de três requisitos básicos, quais sejam: a prova do acidente de trabalho, o nexo causal entre a doença e o trabalho, além da existência de sequela redutora da capacidade laboral (auxílio-acidente) ou incapacidade total e permanente (aposentadoria por invalidez acidentária).

Para a percepção do
auxílio-doença acidentário
, necessita o segurado comprovar, em perícia médica, estar incapaz para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, em decorrência de doença ocupacional ou acidente de trabalho.

Nos termos do art. 59 da Lei no 8.213/91,
“o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”.

Especificamente em relação à
aposentadoria por invalidez
, o art. 42 da Lei nº 8.213/91 dispõe que “
será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição
”.

Como requisito para sua concessão, portanto, deve o autor estar incapacitado ou insuscetível de reabilitação para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência.

Estabelecido isso, sobre a hipótese, a legislação previdenciária, em seu art. 21, IV, ‘d’, da Lei nº 8.213/91, equipara expressamente o acidente ocorrido no trajeto ao acidente de trabalho para todos os fins legais:

Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:

[...]

IV – o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho:

[...]

d) no percurso da residência para o local de trabalho

ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado.

No caso dos autos, assim concluiu o perito (id. 13950980):

“
3. O perito confirma alguma doença ou lesão?

Resposta: sim.

4. Explicar quais sintomas da doença ou lesão foram detectados na pessoa examinada.

Resposta: o autor apresenta histórico de acidente automobilístico ocorrido em 2009 com evidência de fratura exposta de tíbia direita associada a neuropatia do fibular comum com fratura diafisária do fêmur direito, tendo sido submetido à abordagem cirúrgica. Exibe, em caráter sequelar, a consolidação viciosa da tíbia, geno valgo, gonartrose pós traumática, artrose tibiotársica e pé caído à direita.

[...] 7. Qual é a atividade profissional da pessoa examinada?

Resposta: pintor.

8. a pessoa examinada encontra-se incapacitada física ou mentalmente de exercer sua atividade habitual?

Resposta:
sim, tendo em vista as exigências inerentes ao cargo e as limitações funcionais secundárias às sequelas.

9. Quais seriam as limitações funcionais que impediriam o desempenho da atividade habitual? (Por exemplo, a pessoa examinada pode andar? subir escadas? carregar peso? ficar em pé? trabalhar sentada?)

Resposta: Realizar agachamentos, subir e descer em desnível, sustentar peso, deambular por longos trajetos, manter-se em postura ortostática por longos períodos e realizar movimento repetitivo com o membro inferior direito.

10. A pessoa examinada tem aptidão física e mental para exercer essa atividade habitual, atingindo a média de rendimento alcançada, em condições normais, pelos trabalhadores da mesma categoria profissional? Por quê?

Resposta: não.
Tratam-se de lesões sequelares, sem nexo com as atividades laborativas.

11. É possível estimar a data de início da incapacidade para o trabalho? Qual seria essa data? É possível, ao menos, estimar se a incapacidade já dura mais de seis meses ou um ano?

Resposta: sim. Desde 2009.

12. Em que dados técnicos fundamenta-se a resposta ao quesito anterior?

Resposta: data da lesão traumática.

13. Na hipótese de ausência atual de incapacidade para o trabalho, é possível confirmar se houve incapacidade para o trabalho no passado? Em qual período?

Resposta: não se aplica.

14. Caso existente, a incapacidade para a atividade habitual pode ser caracterizada como temporária, definitiva ou de duração indefinida?

Resposta: Incapacidade definitiva =
a recuperação é impossível

[...] ” (
grifei
).

Consoante a prova técnica produzida, a incapacidade do Apelante foi classificada como
definitiva e irrecuperável
. Diante da incompatibilidade entre as limitações funcionais diagnosticadas e a
ergonomia biomecânica
exigida para a função de pintor, resta configurada a impossibilidade de reabilitação para a atividade habitual, dada a aniquilação da capacidade laborativa para o exercício de profissões que demandem esforço físico análogo.

Nos termos da Súmula 47 da TNU,
“uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez
”
.
A parte autora possui 41 anos, não possui qualificação profissional (ensino fundamental incompleto) e a sua lesão tem caráter permanente e irreversível, sendo remota a sua possibilidade de voltar a exercer atividade laboral.

Necessário salientar que o próprio INSS, em sua seara administrativa, concedeu ao Autor benefícios de auxílio-doença na espécie acidentária, como demonstram os extratos do CNIS (fls. 84/95), reconhecendo, à época, o nexo de causalidade entre o evento e a necessidade de afastamento. Confira-se histórico constante do documento de fl. 91:

HISTÓRICO: SEGURADO EMPREGADO, VITIMA DE ACIDENTE MOTOCICLISTICO DURANTE TRAJETO DO TRABALHO EM 06/06/09 COM TRAUMA GRAVE EM MID COM FRATURAS MULTIPLAS EM FEMUR E TIBIA, SENDO SUBMETIDO A TRATAMENTO CIRURGICO, CONFORME LAUDO MEDICO CRM-ES 2119. NAO APRESENTA EXAMES DE IMAGEM, POIS ESTA SENDO ACOMPANHADO PELO SUS.

Evidenciado, pois, o nexo de causalidade entre o acidente de percurso noticiado nos autos e a incapacidade reconhecida pelo próprio instituto Apelado, impõe-se convir que o Apelante faz jus ao benefício de auxílio-doença desde a data do indeferimento administrativo (13/07/2021) até a data imediatamente anterior à perícia oficial, a partir de quando passou a ter direito à aposentadoria por invalidez, não havendo de se cogitar, nesse contexto, de perda da qualidade de segurado em virtude da ausência de recolhimento voluntário de contribuições, haja vista o disposto no artigo 15, inciso I, da Lei Federal n.º 8.213/1991.

No mesmo sentido, já se manifestou o C. Superior Tribunal de Justiça e este E. TJES:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL. LAVRADOR. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS QUE JUSTIFICAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, mesmo as matérias de ordem pública necessitam estar devidamente prequestionadas para ensejar o conhecimento do recurso especial. 2. Para a concessão da aposentadoria por invalidez devem-se considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial só tenha concluído pela sua parcial incapacidade para o trabalho. Precedentes.
3. Hipótese em que, embora as sequelas pelo acidente não incapacite totalmente o ora agravado para todo e qualquer trabalho, as limitações impostas para exercer o trabalho como lavrador, assim como a sua idade e o baixo grau de escolaridade, justificam a concessão de aposentadoria por invalidez. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 190625 MS 2012/0122144-4, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/09/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2012)

APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE . INAPTO PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS. RECURSO DESPROVIDO. 1) Nos termos do caput do art . 59 da lei 8.213/91, o auxílio-doença será devido ao segurado que, cumprido o período de carência (quando for o caso), ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.
2) A concessão da aposentadoria por invalidez exige a comprovação não só da incapacidade, como também da insuscetibilidade de reabilitação do segurado para o exercício de atividade que garanta a subsistência. 3) O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art . 42 da Lei nº 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho”.
Precedentes TJES. 4) Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002267-55.2020.8.08.0030, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível, 17/05/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e:

i) condenar o INSS ao restabelecimento do benefício de Auxílio-Doença Acidentário (espécie 91) em favor do autor, desde a data do indeferimento administrativo (13/07/2021);

ii) conceder a aposentadoria por incapacidade permanente em benefício do Recorrente a contar do dia imediatamente posterior à perícia oficial.

iii) inverter os ônus de sucumbência, condenando o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual deverá ser fixado em fase de liquidação de sentença (art. 85, § 4º, II, do CPC), observada a Súmula 111 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de Relatoria, no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso para REFORMAR a sentença e:
i) CONDENAR o INSS
ao restabelecimento do benefício de Auxílio-Doença Acidentário (espécie 91) em favor do autor, desde a data do indeferimento administrativo (13/07/2021);
ii) CONCEDER
a aposentadoria por incapacidade permanente em benefício do Recorrente, a contar do dia imediatamente posterior à perícia oficial;
iii) INVERTER
os ônus de sucumbência, CONDENANDO o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual deverá ser fixado em fase de liquidação de sentença (art. 85, § 4º, II, do CPC), observada a Súmula 111 do STJ.